Tribunal: STF
Processo: Rcl 27201
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE REAJUSTE A SERVIDORES DE FUNDAÇÃO PÚBLICA. ALEGADA QUEBRA DE ISONOMIA EM RELAÇÃO A GRUPO DE SERVIDORES CONTEMPLADO EM DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA À SUMULA VINCULANTE 37. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.